Tribunal: STF
Processo: RE 118035
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
- Justiça do Trabalho. Alienação Fiduciaria em
garantia. Penhora em execução.
              -  Falta de  prequestionamento (sumulas  282 e  356) da
questão constitucional relativa ao  PAR. 22. do  artigo  153  da
Constituição Federal.
              Recurso extraordinário não conhecido.::